Tribunal: TJBA
Processo: 8028567-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028567-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL ROCHA STEFFENS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DESINTERESSE DO CANDIDATO NOTICIADA APENAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO – ANÁLISE RESTRITA À DECISÃO AGRAVADA – EVENTUAL DESISTÊNCIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM (VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DA VAGA POR OUTRO APROVADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – A embargante sustenta a ocorrência de fato superveniente consistente na alegada manifestação de desinteresse do candidato embargado em assumir o cargo objeto da controvérsia, anexando aos autos documento administrativo supostamente firmado pelo próprio embargado, por meio do qual teria declarado não mais desejar a nomeação e posse. Defende que tal circunstância implicaria a perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

3 – As razões apresentadas não merecem acolhimento.

4 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

5 – Inicialmente, cumpre registrar que embora noticiada administrativamente a suposta manifestação de desinteresse do embargado no cargo objeto da controvérsia, inexiste nos autos petição subscrita pelo próprio recorrido dirigida a este Juízo formalizando tal renúncia. A mera informação oriunda da esfera administrativa não tem o condão, por si só, de produzir efeitos processuais capazes de ensejar a perda do objeto do recurso, máxime quando ausente manifestação inequívoca da parte diretamente interessada no feito.

6 – O presente Agravo de Instrumento possui análise restrita à decisão agravada, de modo que eventual desinteresse do embargado no objeto da ação deverá ser analisado pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância. Outrossim, não se vislumbra prejuízo à embargante, uma vez que na hipótese de efetiva desistência do candidato nomeado a vaga poderá ser provida administrativamente por outro candidato aprovado e constante da lista classificatória do concurso, preservando-se o interesse público e a continuidade do serviço.

7 – Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no presente caso, nos termos do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em omissão a ser suprida.

8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

9 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Interno n.º 8028567-84.2023.8.05.0000, embargante PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO e embargado DANIEL ROCHA STEFFENS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III